Tribunal: TCU
Processo: 012.169/2003-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro relativo ao Exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas dos gestores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, relativas ao exercício de 2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas dos responsáveis pela gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - NERJ/MS, relativas ao exercício de 2002, com fulcro nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443, de 1992, c/c art. 211, § 1o, do Regimento Interno/TCU, ordenando-se o seu trancamento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NERJ/MS), destacando que o relatório e o voto que o fundamentarem poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico e que, caso exista interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.